Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720630-14.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SEGCRED RIO PRETO SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA RECORRIDO: GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA, CARLOS PEREIRA ADVOGADOS, NHIAN ALEX RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE FRANQUIA. CORRESPONDENTE DE AGÊNCIA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 2. A agência de cobrança, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pela cobrança indevida do correspondente bancário, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. 3. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida não gera dano moral “in re ipsa”, porquanto não demonstrado o efetivo prejuízo ao consumidor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que as provas documentais demonstram que não houve sua participação no evento danoso, bem como a distinção entre as empresas integrantes do polo passivo. Pugna, assim, pelo afastamento de qualquer condenação em seu desfavor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato social e o contrato de franquia, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030